Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício. Precedentes.
2. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa até a sentença (art. 292, §3o, do CPC). Na espécie, o valor da causa deve corresponder a soma de 12 (doze) prestações mensais cujo desconto efetuado na conta bancária da correntista seja suspenso por força da ação intentada.
3. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
4. Recursos conhecidos. Recurso do réu provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.